Tribunal: STF
Processo: RE 431058
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO-INCIDÊNCIA.
        Esta
Corte firmou entendimento no sentido de serem indevidos juros
moratórios entre a data de expedição e a do efetivo pagamento do
precatório. O  transcurso do lapso temporal previsto no artigo 100,
§ 1º, da Constituição para cumprimento da obrigação não caracteriza
inadimplemento de nenhuma ordem imputável à entidade estatal.
Precedente do Tribunal Pleno.
Agravo regimental não provido.